Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-56.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010815-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.081-16 (IMPETRANTE), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), VINICIUS SOUZA SANTOS - CPF: 056.701.561-02 (PACIENTE), VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.081-16 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA

–
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA
DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– INACOLHIMENTO –
DECISÃO FUNDAMENTADA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA
MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.
ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO
AOS
COACUSAD
OS
– IMPOSSIBILIDADE –
C
O
ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO
D
O
PACIENTE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

5.
PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por
fundamentadas a decis
ão
que

manteve

a prisão preventiva d
o
paciente
, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas
a
sua pes
soa
,
destacadamente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica
a
sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pel
o
paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4
. Demonstrado que
o
paciente não se encontra nas mesmas condições dos co
acusados
que foram beneficiados com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele
s
com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo
se encontra
suficientemente fundamentado.

5.
Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes
um dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pelos advogados Gustavo Phelipe de Moraes e Silva e Victor Hugo de Moraes e Silva em favor de
Vinicius Souza Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – N
ipo
da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 28 de fevereiro de 2023, nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais.

Sustentam
,
os impetrantes
,
que houve a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, de outros 28 investigados, contudo, ao requerer a extensão do benefício ao paciente, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido, ao argumento de que inexiste fato novo em relação a sua pessoa.

Aduzem que, não há qualquer outro motivo de ordem pessoal, mormente porque “
até o presente momento não foi anexado aos autos sequer uma prova de que o paciente possui envolvimento com os crimes que lhe estão sendo imputados
”, uma vez que, pelo relatório policial,
ele
não integra o núcleo principal ou operacional da organização criminosa, contando “
tão-somente uma suposta troca de mensagens entre ele e a indiciada
Leidiane
Silva Moreira
”, não havendo, portanto
,
indícios de autoria contra ele.

Ressaltam que “
aos autos nº.: 1004622-93.2023.8.11.0042, onde o Ministério Público oferece denúncia em razão do I.P 131/2022 apenas contra alguns dos indiciados, não figurando nesta situação o paciente. Portanto, constata-se mais uma vez, que não há provas que demonstram a autoria delitiva do Paciente
”.

Asseveram
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que, para o caso em análise, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, considerando ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
168168189
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172352151
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
que se encontra
no ID
172622688
,
opina
pelo conhecimento parcial do
writ
e, na

parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é
reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos,
pois
o paciente
,
de acordo com os elementos da investigação policial que subsidiam
a denúncia
, seria responsável em providenciar contas bancárias digitais para receber os valores oriundos das fraudes em prol da organização criminosa.
A
lém disso
, o Relatório
Técnico n. 009/2022, elaborado por investigadores da Polícia Judiciária Civil, reportou que
ele
manteve conversas com
Leidiane
Silva Moreira
[codenunciada] a respeito das empreitadas criminosas, aparentando ser um ‘superior’
dela na hierarquia do grupo
.

No que diz respeito às alegações segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam
, eis que
,
ao prolatar o referido ato judicial
,
o juízo de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias do delito – número de vítimas apuradas até então e a vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de pessoas e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

Vê-se, pois, que
o magistrado considerou como elemento autorizador da custódia provisória
do paciente
a garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual
ele
, em tese, faz parte, não
havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

A
propósito,
eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva d
o
paciente:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 2
2
de fevereiro de 2023

[...
]
Verifica-se o fumus
comissi
delicti – fumaça de um fato punível, pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial
.

Nessa senda, o
s
indício
s
de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos

imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes
.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais pátrios são uníssonos, observamos:

[
omisssis
]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no crime de Lavagem de Capitais, o grupo também é investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal – STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva, senão examinamos o julgado recente da Corte Suprema, in
totum
:

[
omissis
]

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in
verbis
:

[
omissis
]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados.
[...]

Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em
14
de abril de 2023

[...
]
Ab
initio, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do

Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a

ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação

da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenche o requisito de

admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal,

por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao

caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos

representados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a

revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, §6º do Código Penal, com redação conferida pela Lei

13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando insuficientes às

medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o periculum
libertatis
evidenciado.

Por esta razão, nos termos do §5º do mesmo verbete legal:

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar

ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como

voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Negritei).

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste.

Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude

eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitai
s
.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas, nada que modificasse o

entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos

fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva

se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela

subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a

justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma

abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de

Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

Colaciono a título de precedentes jurisprudências, os seguintes julgados do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado,

dispondo sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

[
omissis
]

É de extrema importância, consignar, que a prisão preventiva é regida pela

cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto

preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e

fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se

presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos

crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em

especial por força dos depoimentos pessoais. E concernente aos indícios de autoria, se encontram

demonstrados, por meio dos testemunhos, os quais foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento

consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações

criminosas é
fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do

Superior Tribunal de Justiça – STJ:

[
omissis
]

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos

requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante

algum fato novo, o que não ocorre no caso.

Destaca-se, a que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, são

uníssonos no sentido de que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de

que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas, segue in
totum
:

[
omissis
]

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes

para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é

uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não

justificam a revogação da prisão preventiva, ipsis litteris:

[
omissis
]

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram

nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados

há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a

restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente

fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de

acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas

peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do

Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por

consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO

os pleitos dos indiciados qualificados acima, para revogar as prisões preventivas.
[...
]

Malgrado
a
impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar d
o
paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que a
sua
constrição cautelar está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados por el
e
e
seus
comparsas.

Isso porque os crimes, em tese, vinham sendo praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras
em decorrência
de
“vultuosos valores auferidos com os golpes”
,
circunstância
s,

essas
,
revela
doras

d
a periculosidade dos investigados e a imprescindibilidade da
prisão
cautelar
d
o
paciente
para salvaguardar a ordem pública. A
demais disso
, o prolator da decisão invectivada salientou que a medida cautelar se mostra necessária porque o grupo incorreu não só na prática dos crimes de estelionato e de lavagem de capitais, mas também é
“investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa”
.

Com efeito, examinando a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021).
E
, como já
explanado linhas
volvidas, no caso em exame, a prisão preventiva dos investigados, incluindo
o
paciente, objetiva especialmente a paralisação das atividades ilícitas a que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau,
uma vez que
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das
condutas, em tese, praticada pelo grupo, do qual, em tese,
o
paciente faz parte a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de p
rimeiro grau
quanto à decretação da custódia cautelar d
o
paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
afirmado
s linhas
volvidas, a periculosidade d
o
paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa, mormente por
el
e

estar,
supostamente
, envolvid
o
com
organização
criminosa.

Desse modo,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés,

no diz respeito
ao pedido de extensão da decisão que concedeu
a
liberdade
provisória
a alguns dos
investigados
na mesma ação penal,
embora os impetrantes não tenham juntado com a inicial a decisão paradigma – razão pela qual a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pedido –,
em consulta aos autos originários no sistema
PJe
1º Grau
é possível inferir
que o paciente se encontra em
situaç
ão
fática distinta,
pois, diferente
dos coacusados beneficiados com a liberdade
na audiência de custódia
, Vinicius era um dos principais operadores
da organização criminosa
, sendo responsável pela integração d
o
s seus membros
e cooptação de novos integrantes
,
exercendo posição de liderança dentro da estrutura
do
grupo
.

Destarte,
é forçoso reconhecer que
t
al posição de relevância afasta a pretensão de extensão do benefício da liberdade provisória deferido a
os
corréus, eis que, nos termos do art. 580
do Código de Processo Penal
, exige-se que o
acusado
esteja na mesma condição fático-processual daquele
s
já beneficiado
s,
o que não se observa nos presentes autos.

Por derradeiro
,
não obstante
o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vinicius Souza Santos
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023